Tribunal: TJDFT
Processo: 0736459-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736459-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MARINHO DE ARAUJO, LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO, RONALDO MARINHO DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Em consulta ao andamento processual do Agravo de Instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador TEÓFILO CAETANO, a todos disponível, verifica-se que, após a publicação do acórdão de julgamento, houve interposição de recurso especial pelo Banco de Brasília – BRB. Desse modo, intime-se o agravado para que, no prazo de 5 dias, informe se houve atribuição de efeito suspensivo ao referido recurso, tendo em vista o disposto no artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator